Tribunal: STJ
Processo: 0014090-55.2003.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2131048 - MA(2022/0147806-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
AGRAVADO
: J. SANTOS REIS
AGRAVADO
: JERUSA SANTOS DOS REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO PROCESSUAL E FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, n. 284 do STF e n. 83 do STJ, em pontos
relativos ao
IV, do CPC e à necessidade de intimação pessoal.
art. 485,
2. A controvérsia envolve ação de execução com pedidos de satisfação do crédito,
indicação de bens à penhora e busca de valores, sob alegação de ausência de
inércia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, com base no
IV, do CPC, por ausência de pressuposto de
art. 485,
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
validando a fundamentação per relationem e a correção da sentença terminativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se é imprescindível a intimação pessoal
da parte autora antes da extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485,
IV, do CPC); (ii) saber se o apelo interposto na origem foi tempestivo (art. 1.003, §
4o, do CPC); (iii) saber se houve citação válida dos executados (art. 239, do CPC);
(iv) saber se estavam ausentes condições da ação, justificando a extinção pelo
VI, do CPC; (v) saber se há nulidade por fundamentação per relationem
art. 485,
sem enfrentamento de pontos relevantes (arts. 489 e 1.022, do CPC); e (vi) saber
se houve divergência jurisprudencial suficiente para o conhecimento pela alínea c
do
III, da Constituição.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55100933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1253e631-c6dc-4802-a704-8c45db1dfbc4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a
fundamentação per relationem é válida e suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório relativo aos pressupostos processuais e às diligências de citação; e
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência desta Corte quanto à desnecessidade de intimação pessoal na
extinção do
IV, do CPC.
art. 485,
8. Incide, por analogia, a Súmula n. 282 do STF quanto à alegação de
tempestividade do apelo, por ausência de prequestionamento.
9. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto ao
VI,
art. 485,
do CPC, por ausência de prequestionamento; e aplica-se a Súmula n. 284 do STF,
por analogia, por deficiência de fundamentação. A requalificação do fundamento
demanda revolvimento probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da conclusão sobre a
citação e diligências; e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ pela sintonia do acórdão
com a jurisprudência desta Corte.
11. Não há comprovação do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
válida a fundamentação per relationem. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame de fatos e provas quanto aos pressupostos processuais e às
diligências de citação; e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ pela conformidade do
acórdão com a jurisprudência sobre a desnecessidade de intimação pessoal na
extinção do
IV, do CPC. 3. Incide, por analogia, a Súmula n. 282 do STF
art. 485,
ante a ausência de prequestionamento sobre a tempestividade do apelo. 4.
Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto ao
VI, do
art. 485,
CPC, e aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por analogia, por deficiência de
fundamentação; a requalificação do fundamento atrai a Súmula n. 7 do STJ. 5. O
dissídio jurisprudencial não se demonstra sem o cotejo analítico exigido pelos
.
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 239, 485, IV e VI, 489, 1.003, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 1o, 1.022 e 1.029, § 1o; CF,
III, e ;
arts. 4o
art. 105,
a c Lei n. 11.419/2006,
e 5o, § 6o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284 e 356; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.256.428/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ,
5/5/2025;
AREsp n. 2.650.081/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 1/12/2025;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.230.987/CE,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2025;
AREsp n. 2197374/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1253e631-c6dc-4802-a704-8c45db1dfbc4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1253e631-c6dc-4802-a704-8c45db1dfbc4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2131048 - MA(2022/0147806-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
AGRAVADO
: J. SANTOS REIS
AGRAVADO
: JERUSA SANTOS DOS REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO PROCESSUAL E FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, n. 284 do STF e n. 83 do STJ, em pontos
relativos ao
IV, do CPC e à necessidade de intimação pessoal.
art. 485,
2. A controvérsia envolve ação de execução com pedidos de satisfação do crédito,
indicação de bens à penhora e busca de valores, sob alegação de ausência de
inércia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, com base no
IV, do CPC, por ausência de pressuposto de
art. 485,
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
validando a fundamentação per relationem e a correção da sentença terminativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se é imprescindível a intimação pessoal
da parte autora antes da extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485,
IV, do CPC); (ii) saber se o apelo interposto na origem foi tempestivo (art. 1.003, §
4o, do CPC); (iii) saber se houve citação válida dos executados (art. 239, do CPC);
(iv) saber se estavam ausentes condições da ação, justificando a extinção pelo
VI, do CPC; (v) saber se há nulidade por fundamentação per relationem
art. 485,
sem enfrentamento de pontos relevantes (arts. 489 e 1.022, do CPC); e (vi) saber
se houve divergência jurisprudencial suficiente para o conhecimento pela alínea c
do
III, da Constituição.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a
fundamentação per relationem é válida e suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório relativo aos pressupostos processuais e às diligências de citação; e
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência desta Corte quanto à desnecessidade de intimação pessoal na
extinção do
IV, do CPC.
art. 485,
8. Incide, por analogia, a Súmula n. 282 do STF quanto à alegação de
tempestividade do apelo, por ausência de prequestionamento.
9. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto ao
VI,
art. 485,
do CPC, por ausência de prequestionamento; e aplica-se a Súmula n. 284 do STF,
por analogia, por deficiência de fundamentação. A requalificação do fundamento
demanda revolvimento probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da conclusão sobre a
citação e diligências; e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ pela sintonia do acórdão
com a jurisprudência desta Corte.
11. Não há comprovação do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
válida a fundamentação per relationem. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame de fatos e provas quanto aos pressupostos processuais e às
diligências de citação; e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ pela conformidade do
acórdão com a jurisprudência sobre a desnecessidade de intimação pessoal na
extinção do
IV, do CPC. 3. Incide, por analogia, a Súmula n. 282 do STF
art. 485,
ante a ausência de prequestionamento sobre a tempestividade do apelo. 4.
Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto ao
VI, do
art. 485,
CPC, e aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por analogia, por deficiência de
fundamentação; a requalificação do fundamento atrai a Súmula n. 7 do STJ. 5. O
dissídio jurisprudencial não se demonstra sem o cotejo analítico exigido pelos
.
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 239, 485, IV e VI, 489, 1.003, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 1o, 1.022 e 1.029, § 1o; CF,
III, e ;
arts. 4o
art. 105,
a c Lei n. 11.419/2006,
e 5o, § 6o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284 e 356; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.256.428/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ,
5/5/2025;
AREsp n. 2.650.081/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 1/12/2025;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.230.987/CE,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2025;
AREsp n. 2197374/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 284 do STF e da Súmula n. 83
do STJ, em pontos relativos ao
IV, do Código de Processo Civil e à
art. 485,
alegada necessidade de intimação pessoal da parte para a extinção do processo (fls.
440-445 e 443-445). Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de fl. 463.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão em agravo interno na apelação, nos autos de ação de execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 379):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. JULGAMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
DESENVOLVIMENTO, COM FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO (PER
RELATIONEM). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS DISPOSITIVOS DA
SENTENÇA E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PEÇAS RECURSAIS.
NULIDADE INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIAS PACIFICADAS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEDIMENTADAS PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SOLIDIFICADAS PELOS TRIBUNAIS
ESTADUAIS.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS.
MATÉRIAS
JÁ
CONHECIDAS E TRATADAS POR FORTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. I – O uso da motivação per relationem, também denominada de
motivação aliunde, motivação por referência, motivação referenciada, motivação
por remissão ou motivação remissiva, a qual o relator adota, na sua decisão,
fundamentos contidos na sentença, parecer do membro do MPE, dos argumentos
contidos nas peças recursais, jurisprudências, precedentes, Súmulas, Súmulas
Vinculantes dos Tribunais Superiores. Acórdãos dos Tribunais Estaduais ou de
decisões pacificadas e calcificadas pelas Câmaras Isoladas Cíveis. O Ministro do
STF que jamais deixará de ser um ícone, o Mestre Aires de Britto reafirmou que o
Judiciário deve ser proativo, neutro e apartidário. E disse que a justiça brasileira
pode adotar o processo de otimização (rendimento ótimo, criando condições
favoráveis e gestão eficiente dos processos) e o tempo de duração dos processos
judiciais, desde que haja bom senso da sociedade e vontade dos juízes. Ora, otimizar
significa julgar sem entraves e obstáculos. O uso da técnica monocrática traduz
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

inúmeros vieses na administração dos processos: a superação de indicadores
negativos; quebra dos gargalos das fases processuais; novas texturas dos processos;
identificação das falhas; e resultados eficientes. O cidadão brasileiro quer que o seu
processo seja decidido. Seja favorável ou não. É uma conquista do Estado
Democrático de Direito. E jamais provocará quebras, contorcionismos, quiasmas,
feridas profundas no artigo 93, inciso IX, da Bíblia Republicana Constitucional. II –
A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma
clara e coerente, pelo relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação,
impõe o desprovimento do recurso. III – Agravo interno desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 485, IV, do Código de Processo Civil, porque teria sido necessária a
intimação pessoal da parte autora antes de se extinguir o processo por ausência de
pressuposto processual, afirmando não ter havido inércia e que sempre
impulsionou o feito;
b) 1.003, §4o, do Código de Processo Civil, já que sustenta a
tempestividade do apelo interposto na origem e requer o reconhecimento da
regularidade do ato;
c) 239, do Código de Processo Civil, pois afirma que houve citação dos
executados e que não se justificaria a extinção por falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
d) 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto defende que não
estavam ausentes as condições da ação e que a extinção se deu indevidamente sem
a intimação pessoal;
e) 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, visto que a decisão
monocrática teria adotado fundamentação per relationem sem enfrentar pontos
relevantes, com omissão e falta de fundamentação quanto à necessidade de
intimação pessoal e à alegada inércia.
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a intimação pessoal é
desnecessária na hipótese do
IV, do Código de Processo Civil e manter a
art. 485,
extinção por ausência de pressuposto processual, divergiu do entendimento de
julgados indicados, notadamente acórdãos do TJ-MA, TJ-RS e TJ-AM (fls. 427-
431).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão,
reconheça-se a tempestividade do apelo interposto e se determine o
prosseguimento da execução; requer ainda o provimento do recurso para anular a
sentença terminativa, com retorno dos autos à origem para regular andamento (fls.
432).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 438.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução em que a parte autora
pleiteou a satisfação do crédito, com indicação de bens à penhora e pedidos de
busca de valores, afirmando não ter havido inércia.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, com base no
IV, do Código de Processo Civil, por
art. 485,
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
A Corte de origem manteve a decisão monocrática que negara
provimento à apelação, por seus próprios fundamentos, reafirmando a validade do
julgamento
e a correção da sentença terminativa.
per relationem
Passo à análise das supostas violações.
I - Arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

A parte alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão e falta de
fundamentação, por ter utilizado motivação
sem enfrentar pontos
per relationem
relevantes, notadamente sobre intimação pessoal e inércia.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
validade da fundamentação
e à manutenção da sentença por seus
per relationem
fundamentos foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela
correção da técnica decisória e pela inexistência de nulidade, não havendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Acrescento que a transcrição dos fundamentos da sentença pelo acórdão
constitui medida adequada à delimitação do objeto recursal, permitindo a
compreensão precisa da controvérsia. O simples encampamento das razões da
decisão anterior não caracteriza ausência de fundamentação, desde que
demonstrado o efetivo exame das teses relevantes, o que ocorreu na espécie.
Cumpre salientar que a alegação de violação aos incisos I, II e III do §1o
do
do CPC não se sustenta quando o órgão julgador, ainda que de forma
art. 489
concisa, enfrenta a matéria essencial à solução da lide. O dever de fundamentação
não impõe a refutação minuciosa de todos os argumentos das partes, bastando que
se apresentem as razões jurídicas suficientes para embasar o convencimento
judicial.
O uso de precedentes e referências a outros julgados é prática comum no
Poder Judiciário, não configurando deficiência de fundamentação. O dissenso
jurisprudencial, por sua vez, é fenômeno inerente à atividade jurisdicional, não
caracterizando, por si só, violação à norma processual.
II -
IV, do Código de Processo Civil
Art. 485,
No recurso especial a parte recorrente alega que seria imprescindível a
intimação pessoal da parte autora antes da extinção, sustentando inexistir inércia e
ter impulsionado o feito. O acórdão recorrido adotou a sentença como razões de
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

decidir, concluindo pela ausência de pressuposto processual e pela desnecessidade
de intimação pessoal na hipótese do
IV, bastando a cientificação do
art. 485,
patrono.
Reitero o entendimento externado na decisão de admissibilidade, no
sentido de que a pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar a conclusão de ausência de pressuposto processual, o que é vedado em
recurso especial. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, ao decidir que a sentença terminativa, motivada pela ausência de
pressuposto processual do
IV, do Código de Processo Civil, não exige a
art. 485,
prévia intimação pessoal da parte, estando suficiente a intimação do patrono para
regularização do vício, está em sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
e
AREsp 1.234.365/SP
AgInt no
(fls. 441-445).
REsp 1.893.691/MG
III -
§4o, do Código de Processo Civil
Art. 1.003,
A recorrente afirma que o apelo interposto na origem foi tempestivo e
requer o reconhecimento da regularidade do ato. O acórdão recorrido não
enfrentou a questão de tempestividade; tratou de extinção da execução por
ausência de pressuposto processual.
A questão relativa à tempestividade recursal, com base no art. 1.003,
§4o, do Código de Processo Civil, não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem e nem tampouco houve a oposição de embargos de declaração. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
IV -
VI, do Código de Processo Civil
Art. 485,
O
VI, do CPC disciplina a extinção do processo sem resolução
art. 485,
do mérito quando reconhecida a ausência de legitimidade ou de interesse
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

processual (tradicionalmente referida como “condições da ação”), hipótese que
pressupõe exame do binômio
da tutela jurisdicional
da
necessidade/adequação
e/ou
pertinência subjetiva da demanda.
Trata-se de fundamento distinto daquele previsto no
IV, do
art. 485,
CPC, que se relaciona à inexistência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (v.g., inviabilização do ato citatório
e outras irregularidades processuais).
Na espécie, contudo, a extinção foi decretada com base no
IV,
art. 485,
do CPC, e o acórdão recorrido limitou-se a manter a sentença por seus próprios
fundamentos, sem deliberação específica sobre “condições da ação”/
no enfoque do
VI.
interesse/legitimidade
art. 485,
Ademais, não foram opostos embargos de declaração, de modo que
inexiste o indispensável debate na origem acerca do dispositivo ora invocado,
incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas
do STF (ausência de
282/356
prequestionamento). Ainda, a alegação de que a extinção teria ocorrido
“indevidamente” por falta de intimação pessoal, a pretexto do
VI, revela-
art. 485,
se dissociada do fundamento efetivamente adotado (art. 485, IV), atraindo,
também, a deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF, por analogia).
Por fim, superar a conclusão local quanto ao enquadramento jurídico da
extinção e aos pressupostos processuais reconhecidos demandaria reexame do
contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ), sendo certo, ademais, que o
entendimento do STJ é no sentido da desnecessidade de intimação pessoal quando
a extinção se dá por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV), o que, por
si, reforça a incidência da Súmula 83 do STJ no ponto.
V -
do Código de Processo Civil
Art. 239,
Alega o recorrente que houve citação dos executados, de modo que não
se justificaria a extinção por ausência de pressuposto processual. O acórdão
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

recorrido registrou, em síntese, que o autor deixou de promover a citação,
mantendo a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos fáticos do processo (realização ou não de atos para viabilizar a
citação). Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que a atrai a incidência da Súmula n. 83
para o caso presente.
Confira-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELACIONEM.
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 282/STF.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS
NoS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica da
fundamentação per relacionem, pela qual o julgador se vale de motivação contida
em ato judicial anterior ou em parecer ministerial como razões de decidir.
3. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, nem sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
4. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A falta de prequestionamento e a necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos inviabilizam o conhecimento do recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.256.428/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.

Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PJE. ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência da Súmula n. 283 do STF e pela ausência de impugnação específica
ao fundamento autônomo da decisão agravada,
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. A controvérsia envolve execução em que se discutiu a extinção sem
resolução do mérito por ausência de citação do executado e validade das intimações
eletrônicas pelo PJe.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito, com base no
IV, do CPC, ante a não realização do ato citatório
art. 485,
por falta de endereço atualizado do executado.
4. A Corte estadual manteve a extinção, assentou a responsabilidade do
exequente pela localização do réu, destacou a tramitação por oito anos sem citação e
afirmou a prevalência da intimação pelo PJe em caso de duplicidade com o DJe.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção pelo
IV,
art. 485,
do CPC foi indevida ante o impulso processual e diligências do exequente; e (ii)
saber se seria imprescindível a intimação pessoal para extinção por abandono da
causa,
III, § 1o, do CPC; (iii) saber se a exigência do
do CPC
art. 485,
art. 319
quanto ao endereço do réu impede o prosseguimento quando há pedido de citação
por edital; e (iv) saber se, à luz dos arts. 4o e 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006,
deveriam prevalecer as publicações no DJe e se seriam nulas as intimações
exclusivamente pelo PJe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao
IV, do CPC, o acórdão estadual firmou fundamento
art. 485,
autônomo e suficiente não impugnado nas razões do especial, incidindo a Súmula n.
283 do STF e o
§ 1o, do CPC; a revisão demandaria reexame fático-
art. 1.021,
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e o entendimento está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Em relação ao
III, § 1o, do CPC, a hipótese não é de abandono,
art. 485,
mas de ausência de pressuposto processual, tornando impertinente a alegação;
incide a Súmula n. 284 do STF e, quanto ao enquadramento jurídico dos fatos,
também o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Sobre o
do CPC, a conclusão local de insuficiência das diligências
art. 319
e da indicação de endereço configura ausência de pressuposto de desenvolvimento
válido do processo; a modificação exigiria revolvimento probatório, obstado pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. No tocante à
prevalece a intimação pelo Portal
Lei n. 11.419/2006,
Eletrônico (art. 5o, § 6o), por ser forma especial em relação ao DJe, conforme a
orientação da Corte Especial; eventual discussão sobre cadastramento e recebimento
das comunicações demanda prova, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 283 do STF e o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC quando o recurso não impugna fundamento autônomo e suficiente do acórdão
recorrido, mantendo-se a extinção pelo
IV, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula
art. 485,
n. 7 do STJ para obstar o reexame de diligências e provas relativas à citação e à
indicação de endereço do réu. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre extinção por
ausência de citação e desnecessidade de intimação pessoal. 4. Incide a Súmula n.
284 do STF quanto à alegação de abandono da causa quando a extinção se funda no
IV, do CPC. 5. Prevalece a intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5o, § 6o,
art. 485,
da
sobre a publicação no DJe, em caso de duplicidade."
Lei n. 11.419/2006)
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485 IV; 485
III § 1o; 319; 240 § 2o; 1.021 § 1o; Constituição Federal,
III a;
art. 105
arts. 4o; 5o § 6o; Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas
Lei n. 11.419/2006,
n. 283; 284; STJ, Súmulas n. 7; 83; STJ,
relator Ministro
EAREsp n. 1663952/RJ,
Raul Araújo, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/5/2021;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1912771/RN,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
28/3/2022;
REsp n. 1974770/MT,
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

9/3/2022;
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2158166/RO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/6/2023;
AREsp n. 2552858/PE,
Antônio
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

(

22/8/2024.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.650.081/MA,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
IV, DO CPC.
ART. 485,
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ABANDONO DA CAUSA.
III, § 1o,
ART. 485,
DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ÓBICE DA
À REQUALIFICAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que extingue o processo, sem
resolução de mérito, por inviabilização do ato citatório decorrente da ausência de
recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da diligência.
2. A ausência de recolhimento das custas para a realização da citação constitui
falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485,
IV, do CPC), não se confundindo com abandono da causa (art. 485, III, § 1o, do
CPC), motivo pelo qual é dispensável a intimação pessoal da parte autora.
3. A pretensão de requalificar o fundamento da extinção para abandono da
causa demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
a jurisprudência citada confirma a distinção entre a hipótese do
Súmula 7/STJ;
IV, do CPC e o abandono do
III e § 1o, do CPC, e afasta a
art. 485,
art. 485,
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

intimação pessoal quando a extinção se dá por ausência de pressuposto. O dissídio
não se demonstra, pois não há similitude fática estrita nem conflito efetivo com
entendimento consolidado.
4. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.230.987/CE,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.

VI - Divergência jurisprudencial
A recorrente aduz dissídio, apontando julgados do TJ-MA, TJ-RS e TJ-
AM, sem indicar dispositivo federal cuja interpretação teria divergido e sem
realizar cotejo analítico. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
c do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos
essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico (fls. 441-445).
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta
foi válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo,
afastando a responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente
para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC,
art. 14
e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em
face da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força
probante de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia
indireta foi suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico
entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e
art. 14;
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
AREsp 2197374 / PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
ESPECIAL-2022/0268781-9.
Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
10/06/2025,
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial,
Súmula n. 83/STJ,
ante o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme
acórdãos acima transcritos.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54609745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: dda68b5b-fe65-4245-9940-eb65f3ebcff8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.131.048 / MA
Número Registro: 2022/0147806-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140905520038100001 140905520038100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO : BENEDITO NABARRO - MA003796A
AGRAVADO
: J. SANTOS REIS
AGRAVADO
: JERUSA SANTOS DOS REIS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 7f7915c3-5f83-4807-a6fc-a9530227cedc

Documento eletrônico VDA55076758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 7f7915c3-5f83-4807-a6fc-a9530227cedc